Tribunal: TJSP
Processo: 1000764-58.2019.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente. Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Laudos genéricos e apócrifos, insuficientes à comprovação do nexo causal. Relatório de regulação atécnico. Improcedência do pedido regressivo. Sentença mantida. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000764-58.2019.8.26.0242, da Comarca de Igarapava, em que é
apelante ZURICH SANTANDER SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos, com
declaração de voto contrário do 3o Juiz, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), RENATO SARTORELLI, VIANNA COTRIM E
ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000764-58.2019.8.26.0242
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Zurich Santander Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Igarapava
Voto no 18357
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra
a distribuidora de energia elétrica. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Ré que teve seu direito de produzir provas
suprimido pela inexistência de guarda, por parte da autora, dos
aparelhos danificados. Autora que não notificou a ré para que
pudesse verificar os aparelhos, também administrativamente.
Embora aplicável o CDC, por sub-rogação (art. 786 do Código
Civil), é inviável, no caso concreto, a inversão do ônus da
prova, pela impossibilidade de produzi-la. Autora que não
provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na
prestação
do
serviço.
Laudos
genéricos
e
apócrifos,
insuficientes à comprovação do nexo causal. Relatório de
regulação atécnico. Improcedência do pedido regressivo.
Sentença mantida. Apelo desprovido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença
de fls. 326/331, que julgou improcedente a ação movida por Zurich
Santander Seguros S/A em face de Companhia Paulista de Força e Luz
- CPFL, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores
que pagou a segurados a título de indenização, em razão de danos
gerados por distúrbios elétricos provenientes da sua rede de
distribuição de energia.
Irresignada, a autora apelou (fls. 336/364), sustentando,
em síntese, que: acostou aos autos provas documentais elaboradas por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresas técnicas especializadas; os laudos comprovam que os
equipamentos foram danificados por um pico de tensão, oriundo da
rede de distribuição de energia; a incidência de raios é hipótese comum;
as avarias ocorreram em 2016 e 2017, e os laudos foram elaborados em
curto período de tempo, motivo pelo qual não havia mais razão para
manter os equipamentos avariados; o lapso temporal prejudica a
realização de perícia judicial; o CDC é aplicável ao caso, pois se sub-
rogou nos direitos dos segurados; inverte-se o ônus da prova; a
responsabilidade da ré é objetiva; não se pode exigir dela a produção
de prova diabólica; o documento é técnico e conclusivo; a perícia
judicial é desnecessária, pois os laudos técnicos são suficientes para
comprovar a falha na prestação de serviços; a ré não trouxe aos autos
qualquer contraprova; o laudo de oficina é produzido por empresas
idôneas; a ANEEL estabelece que o documento adequado para
comprovação do dano elétrico é o laudo de oficina; a notificação
extrajudicial não é requisito para o ajuizamento da ação. Pugna pela
reforma da r. sentença, para julgar procedentes os pedidos contidos na
inicial.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 434/445).
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo (fls.
365/366).
É o relatório.
Decido.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré,
objetivando o ressarcimento de valores pagos a título de indenização a
seus segurados, após a danificação de aparelhos elétricos em função de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
distúrbios na rede de distribuição de energia por ela mantida.
A ação foi julgada improcedente.
Depreende-se dos autos que os segurados da autora
tiveram aparelhos elétricos, tais como televisão, computador e
liquidificador, danificados supostamente em razão de distúrbios na rede
de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, os segurados notificaram a
autora sobre a ocorrência dos sinistros (fls. 40, 60 e 75) e enviaram
laudos sobre as avarias dos bens, e orçamentos para os reparos e
substituição dos itens avariados (fls. 41/46, 61/65 e 77).
A autora indenizou os segurados no valor total de R$
5.690,11 (fls. 51, 68 e 84) e contra a ré se voltou, com a finalidade de
exercer seu direito regressivo.
Razão não lhe assiste.
Com efeito, da análise dos autos, vê-se que a ré não foi
notificada administrativamente para verificação dos itens avariados e
consequente ressarcimento.
O requerimento administrativo certamente não constitui
uma condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir
direito constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido
defesa de mérito faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que
preenche o interesse processual.
No entanto, embora não seja requisito para o
ajuizamento da ação, a ausência desta providência, em feitos como o
presente, gera efeitos práticos que impossibilitam o direito de defesa da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ré, o que não se pode admitir.
Neste contexto, era preciso que a autora notificasse a ré,
não por mera formalidade, mas para que ela pudesse verificar os itens,
os danos ocorridos e vistoriar suas possíveis causas.
Assim, não pode a autora, sem comunicar a ré, indenizar
a seus segurados e, ao mesmo tempo, não manter sequer a guarda dos
aparelhos danificados, impedindo a ré de exercer seu direito de defesa e
produzir contraprova.
Assim, embora aplique-se ao caso concreto o CDC, por
sub-rogação da autora nos direitos dos segurados, consumidores (art.
786 do Código Civil), não é possível, no caso concreto, inverter o ônus
probatório.
Isto não apenas porque a autora deixou de notificar a ré,
mas também porque, ao seu alvedrio, não manteve a guarda dos
produtos sobre os quais a produção de eventual prova incidiria,
impossibilitando a defesa da ré.
As notificações encaminhadas à ré (fls. 52/53, 69/70 e
85/86) não oportunizam a ela a verificação dos objetos. Ao contrário, a
autora o fez apenas para tentar obrigar a ré a “ressarcir imediatamente
à notificante o valor da indenização suportado, acrescidos dos devidos
consectários legais” (sic), conforme fls. 53, 70 e 86, sem nada
mencionar sobre a guarda ou verificação dos aparelhos.
O link contido na mencionada notificação, além de conter
apenas os documentos já acostados nesta ação, requer login e senha
para ser acessado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, como falar em inversão do ônus da prova se à ré
sequer foi facultado o direito de requerer perícia judicial ou analisar os
equipamentos?
Assim, ante a ausência de provas de que a ré causou os
danos nos aparelhos elétricos dos segurados, pela ausência dos
aparelhos e de prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório,
não deve a ré indenizá-la.
Vale ressaltar que os laudos juntados pela autora com a
finalidade de comprovar a falha na prestação de serviços da ré (fls. 41,
44, 61/64 e 77) são apócrifos e insuficientes para se estabelecer relação
de causalidade, pois são genéricos e atécnicos.
Com efeito, tais documentos se limitam a afirmar, de
maneira precária e inconclusiva, que os danos ocorreram, por exemplo,
“devido à sobrecarga de energia elétrica, oscilação de energia ou raio”
(fls. 77). Basta ver que tal documento foi elaborado por empresa de
metalurgia.
Os relatórios de regulação, por sua vez, foram baseados
nos mencionados documentos (fls. 48: “não foi realizada vistoria no
local do risco”) e não trouxeram qualquer informação técnica que
pudesse
corroborar
os
mencionados
laudos,
dando-lhes
maior
credibilidade e sustentação.
Assim, não está a ré obrigada a indenizar por danos se
não houve comprovação de que estes decorreram de sua falha na
prestação de serviços, sob pena de desvirtuar a responsabilidade civil.
Destarte, deve ser mantida a r. sentença.
Majoro os honorários advocatícios devidos pela autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos patronos da ré, de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 11, do CPC).
Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se,
com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.573
Apelação Cível no 1000764-58.2019.8.26.0242
Comarca: Igarapava
Apelante: Zurich Santander Seguros S/A
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N° 44.573 (Processo digital)
Adoto o relatório do eminente Desembargador
Relator sorteado.
Todavia, tenho para mim que o recurso comporta
provimento.
No caso em tela, a autora firmou contratos de
seguro residencial com cobertura contra danos elétricos e pretende ser
ressarcida, por sub-rogação, em virtude dos prejuízos experimentados pelos
segurados Paulo Doniseti Bento Fonseca, Eliana Maria dos Santos e Lourdes
Martins Pierasso, ocasionados por oscilações na rede de eletricidade
administrada pela ré.
De início, a provocação administrativa não é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisito para o aforamento da lide, sendo indispensável a observância do
princípio constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.
Com efeito, condicionar o ajuizamento da ação a
pedido extrajudicial anterior, nos termos de regulamentação administrativa,
importaria ofensa ao princípio constitucional acima mencionado.
Embora seja conveniente permitir que a ré se
municie de garantias para efetivar a reparação dos danos sofridos por seus
usuários, não é razoável que estes aguardem o trâmite burocrático do
procedimento administrativo para restaurar os equipamentos danificados ou se
ressarçam do valor a ele pertinentes, mormente quando se informa que eles
ocorreram por falha na prestação do serviço.
Cumpre consignar que a Resolução n° 414/2010 da
ANEEL diz respeito ao procedimento adotado pela prestadora de serviço e não
impede que o usuário se socorra da via judicial baseado em outros elementos
probatórios, que serão submetidos oportunamente ao crivo do contraditório,
possibilitando a ampla defesa da companhia elétrica.
Nesse contexto, é desnecessária a observância,
pelo consumidor, do disposto na Resolução n° 414/2010 da ANEEL, sendo
legítimo o acionamento direto da companhia de seguros.
Sobre o tema, esta Corte tem orientado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva. Ressarcimento de danos. Sentença
de parcial procedência. Falha no fornecimento de energia elétrica.
Seguradora pretende ser ressarcida pela concessionária de serviço
público pelos valores pagos aos segurados na via administrativa.
Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa não configurado.
Desnecessidade de prévio pedido administrativo. Responsabilidade
objetiva da ré. Presente a demonstração do nexo causal entre o evento e
o dano experimentado. Prova documental colacionada na exordial
suficiente. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (Apelação n° 1004721-49.2019.8.26.0248
- 13a Câmara de Direito Privado - Relator Des. Cauduro Padin - j.
06/03/2020)
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta
por seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento
de energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos
dos segurados. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora autora
pleiteando a reforma da r. decisão. Com razão. Interesse de agir presente.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Demandada que responde de forma objetiva.
Alegação de caso fortuito ou força maior. Não comprovação. Condições
atmosféricas. Risco da atividade. Quantum indenizatório e ressarcimento
dos segurados. Ausência de impugnação específica. Pagamentos
comprovados.
Indenização
devida.
Apelo
provido.”
(Apelação n°
1032158-79.2019.8.26.0114 - 20a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Roberto Maia - j. 04/03/2020)
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL.
PEDIDO
FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA DE ENERGIA QUE PROVOCOU DANIFICAÇÃO EM
APARELHOS.
SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDAE PASSIVA.
INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
DEVER
DE
REPARAÇÃO
DO
PREJUÍZO.
PROCEDÊNCIA
RECONHECIDA.
RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não implica
cerceamento de defesa quando os elementos de instrução constantes dos
autos são suficientes para a solução da controvérsia. 2. Apresentam-se
hábeis e idôneos os documentos encartados pela seguradora para
demonstração de suas assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da
petição inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à demanda,
circunstâncias que tornam presente o interesse de agir. 3. A seguradora,
tendo realizado o pagamento dos danos em favor da empresa segurada
assumiu o posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de
modo que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4. A
prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má utilização dos
aparelhos ou defeito nas instalações internas do estabelecimento
segurado, de onde decorre a responsabilidade da concessionária pelos
prejuízos causados, pois na hipótese a sua responsabilidade é objetiva. 5.
Os denominados eventos da natureza, tais como descargas atmosféricas
(raios), não propiciam a pretendida isenção de responsabilidade,
justamente porque inseridos no risco interno da atividade da
concessionária. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO
DE
RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA DA RÉ, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADOTADA PELA SENTENÇA
QUE SE REPUTA ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A
condenação da ré ao pagamento das verbas de sucumbência advém do
julgamento de procedência do pedido e decorre de simples aplicação da
lei (art. 85, "caput", CPC) inspirada no princípio da causalidade. 2.
Razoável, ademais, a verba honorária fixada no patamar de 20% sobre o
valor atualizado da condenação, pois atende ao disposto no artigo 85, §§
2°
e
8°,
do
mencionado
diploma
legal.”
(Apelação
n°
1010692-14.2017.8.26.0077 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Antonio Rigolin - j. 18/02/2020)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO. OSCILAÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO E DESCARGA
ATMOSFÉRICA VEICULADA PELA REDE ELÉTRICA. OCORRÊNCIA.
PROVA
HÁBIL
AMPARADA
NOS
LAUDOS
TÉCNICOS
QUE
INSTRUÍRAM
A
REGULAÇÃO
DE
SINISTRO.
NEXO
CAUSAL
COMPROVADO. RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA
PROVA
DE
CAUSA
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE.
OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. 1.- Para que a
seguradora possa exercer seu direito de regresso, não é necessário que o
consumidor
tenha
comunicado o problema na rede elétrica à
concessionária ou requerido a reparação pela via administrativa. 2.- Aplica-
se o CDC ao caso em julgamento, uma vez que a relação primária
estabelecida entre o segurado e a concessionária é de consumo,
subrrogando-se a seguradora em todos os seus direitos e deveres,
inclusive no que diz respeito aos privilégios das normas protetivas do
consumidor (arts. 786 e 349 do CC). 3.- É objetiva a responsabilidade da
concessionária-ré pela reparação dos danos, baseada nas teorias do risco
da atividade (art. 14 do CDC) e do risco administrativo (Art. 37, § 6°, da
CF). 4.- Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de
serviços defeituosa e os danos causados nos equipamentos dos
segurados, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do
qual não se desincumbiu. APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS AJUIZADA PELA SEGURADORA POR SUB-
ROGAÇÃO.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU
RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CPC. Processada a
apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários
sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal,
nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.” (Apelação n°
1000268-26.2019.8.26.0534 - 31a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Adilson de Araújo - j. 08/01/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA - Prestação de Serviços de
fornecimento de energia elétrica - Empresa seguradora que objetiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ressarcimento pela indenização paga a seus segurados - Improcedência -
Insurgência da autora. DIREITO DE AÇÃO - Exigência de pedido
administrativo antecedente com base no artigo 204 da Resolução n°
414/10 da ANEEL - Inadmissibilidade - Desnecessidade de prévio
requerimento
administrativo
-
Precedentes
desta
Corte
paulista.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA da concessionária de serviços públicos
- Descarga atmosférica - Fortuito interno relacionado com a própria
atividade da concessionária - Laudos técnicos particulares idôneos a
comprovar intensa variação de tensão elétrica - Evidente nexo causal
entre os danos ocasionados e a falha na prestação do serviço -
Desnecessidade
de
realização
de
perícia
-
Excludente
da
responsabilidade civil não demonstrado - Direito de regresso reconhecido.
Sentença de improcedência reformada para procedência - RECURSO
PROVIDO.” (Apelação n° 1007558-62.2017.8.26.0114 - Relator Des.
Lavínio Donizetti Paschoalão; 23a Câmara de Direito Privado - j.
09/10/2019)
Vale ressaltar que o consumidor está exercendo
direito securitário e, por isso, não precisa notificar a fornecedora de energia.
Entretanto, observo que a seguradora notificou
extrajudicialmente a requerida pleiteando o reembolso de indenização
securitária (fls. 52/53, 69/70 e 85/86), não podendo se exigir outras
providências administrativas.
Outrossim, tendo em vista que a requerida é
responsável pelo fornecimento de energia nos imóveis onde ocorreram os
sinistros, é manifesta sua legitimidade para figurar no polo passivo da
demanda.
A concessionária de serviço público de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responde objetivamente pelos danos causados a terceiros, a teor do disposto
no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, eximindo-se apenas quando
demonstrada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da
vítima, excludentes de responsabilidade não verificadas “in casu”.
A descarga atmosférica pela queda de raio em
tempestade não configura caso fortuito ou força maior a excluir a
responsabilidade da concessionária, visto que ela tem o dever de propiciar
meios para evitar tais acontecimentos, inserindo-se no risco da própria
atividade.
Em situação assemelhada, já se decidiu:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA -
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS
DE CONSUMIDORES DA CONCESSIONÁRIA - OSCILAÇÃO NA
CORRENTE - DANOS EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS -
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO OBSTA A OBRIGAÇÃO
DE
RESSARCIR
OS
PREJUÍZOS
-
INCIDÊNCIA
DO
CDC
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -
DESCARGA ELÉTRICA ATMOSFÉRICA NÃO CONFIGURA CASO
FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE
COMPROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO
DA
AUTORA
-
PROVAS
SUFICIENTES,
APTAS
A
DEMONSTRAR
OS
PREJUÍZOS
SUPORTADOS
-
CORREÇÃO
MONETÁRIA - TERMO INICIAL - DESEMBOLSO - JUROS - CITAÇÃO -
SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA QUE
COMPORTA MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, DO CPC/2015 - RECURSOS
IMPROVIDOS.” (Apelação n° 1037932-06.2017.8.26.0100 - 31a Câmara
da Seção de Direito Privado - Relator Des. Francisco Casconi - j.
01/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A prestação de serviços está sujeita ao disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a
responsabilidade da requerida opera-se independentemente de culpa,
ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 3° e respectivos incisos do
mencionado artigo.
Dessa forma, incumbia à recorrente comprovar,
apenas, o evento danoso e o nexo causal, não se exigindo a demonstração da
culpa da prestadora de serviços para sua responsabilização.
A jurisprudência desta Corte já asseverou:
“Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos. Sentença de procedência. Pretensão à reforma. Impossibilidade. A
empresa de energia elétrica é responsável pelos danos causados a
aparelhos domésticos em decorrência da oscilação de energia. Incidência
do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de ser reembolsado, por força do artigo 786 do Código
Civil.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Apelação
n°
1008379-79.2015.8.26.0100 - 27a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Mourão Neto - j. 15/12/2015)
“RECURSO
-
APELAÇÃO
-
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SEGURO -
AÇÃO REGRESSIVA - REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - MÉRITO.
Instabilidade na rede elétrica. Equipamentos eletrônicos danificados.
Seguradora que cobriu os prejuízos de sua segurada. Ação regressiva.
Responsabilidade objetiva da prestadora do serviço. Exegese dos artigos
14 e 22 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). O fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de serviços elétricos responde, independente de culpa, pela reparação de
danos sofrido pelo consumidor em decorrência de defeitos relativos à
prestação de serviços. Precedentes. Ação julgada procedente. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação n°
0001254-33.2012.8.26.0084 - 25a Câmara da Seção de Direito Privado -
Relator Des. Marcondes D'Angelo - j. 07/08/2014)
A documentação que instruiu a inicial evidencia que
os prejuízos sofridos pelos segurados da autora decorreram de distúrbios
elétricos, bem como o pagamento de indenização em seu favor (fls. 51, 68 e
84).
Com efeito, os laudos técnicos produzidos por
empresas especializadas (fls. 44, 61/63 e 77), acompanhados de orçamentos,
cotações, avisos e relatórios de regulação de sinistro, analisados em conjunto,
demonstram que os danos ocasionados aos bens que guarneciam os imóveis
segurados advieram de descarga elétrica e sobrecarga de energia.
Nesse contexto, restou evidenciado o nexo de
causalidade entre os danos sofridos pelos segurados da apelante e a
prestação de serviços pela requerida, inexistindo motivo que desnature o valor
da prova documental, cuja impugnação se restringe à alegação de
unilateralidade.
Mais não fosse, a produção de perícia técnica
restou inviabilizada, visto que os bens avariados não foram preservados, daí a
ação regressiva, sendo impossível exigir-se da seguradora a produção de
prova negativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo assim, é cabível a reparação pretendida pela
sub-rogação da seguradora nos direitos de seus segurados.
Sobre o tema, o STJ já proclamou:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS EM
TRANSPORTE AÉREO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SUB-ROGAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA RELAÇÃO
ORIGINÁRIA.
1. Ação ajuizada em 04/11/2014. Recurso especial
interposto em 20/09/2016 e atribuído a este Gabinete em 26/06/2017.
2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência
de prescrição sobre a pretensão da recorrida, seguradora sub-rogada nos
direitos de sua segurada, contratante de serviços de transporte aéreo de
mercadorias junto à recorrente.
3. Por envolver a necessidade de reexame de fatos e
provas, não se pode conhecer da alegação acerca da ausência de falha
na prestação de serviço bancário, por força do teor da Súmula 7/STJ.
4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais
indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. Nos contratos de seguro de dano, o segurador, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagar a indenização decorrente do sinistro, sub-roga-se nos direitos e
ações que competirem ao segurado contra o causador do dano,
consoante a literal disposição do art. 786, caput, do CC/02. Cuida-se,
assim, de hipótese de sub-rogação legal, que se opera
independentemente da vontade do segurado ou do terceiro responsável
pelo dano.
7. Sub-rogando-se a seguradora nos direitos do
segurado, o prazo de prescrição da ação contra a seguradora para cobrar
a indenização será o mesmo estabelecido para a ação que poderia ter
sido manejada pelo titular originário dos direitos.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, não provido.” (REsp 1.745.642/SP - 3a Turma - Relatora Ministra
Nancy Andrighi - j. 19/02/2019) (grifo nosso)
Portanto, a ação comporta decreto de procedência
para condenar a ré a pagar à autora R$ 5.690,11, referentes aos contratos de
seguro residencial elencados na preambular, com acréscimo de correção
monetária pela tabela prática deste Tribunal de Justiça sobre o valor de R$
2.354,19 desde a data do pagamento efetuado ao segurado Paulo Doniseti
Bento Fonseca em 03 de fevereiro de 2017 (fls. 51), sobre o valor de R$
3.035,92 desde a data do pagamento efetuado à segurada Eliana Maria dos
Santos em 03 de novembro de 2016 (fls. 68) e sobre o valor de R$ 300,00
desde a data do pagamento efetuado à segurada Lourdes Martins Pierasso
em 12 de maio de 2016 (fls. 84), tudo com juros moratórios legais a contar da
citação, incumbindo à ré arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação atualizada.
Ante o exposto e por esses fundamentos, pelo meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto, dou provimento ao apelo.
VIANNA COTRIM
3° JUIZ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS DIAS MOTTA
11FD1756
7
17
Declarações de
Votos
TARCISIO FERREIRA VIANNA COTRIM
11FF7DE6
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000764-58.2019.8.26.0242 e o código de confirmação da tabela acima.